Tribunal: TJMT
Processo: 1066562-22.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066562-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Confusão]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HELDER RONDON LUZ - CPF: 289.336.978-29 (RECORRENTE), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), FLINT PRODUTOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 24.640.195/0005-26 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

2.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.

Demostrado o erro material, no acórdão atacado.

4.

Embargos de Declaração conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovente
contra o
acórdão
que manteve a sentença pelos próprios fundamentos
.

A parte embargante ataca o acórdão sob o argumento de que houve erro material, tendo em vista que o mesmo é recorrido e não recorrente, bem como não deve ser suspensa a execução das custas e honorários, pois a parte recorrente/promovida não é beneficiária da justiça gratuita.

A parte embargante requer a reforma do acórdão para que seja sanado o erro material.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024